Tribunal: TJDFT
Processo: 0001327-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0001327-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por GUILHERME AUGUSTO SANTOS MARTINS (réu) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face da sentença (ID 12125099 - Págs. 1/9) proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília-DF, que o condenou ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, inicialmente no regime semiaberto, como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal. O réu (ID 12125108 - Pág. 3) e o Ministério Público (ID 12125106 - Pág. 1) apelaram. Em julgamento proferido em 19.3.2020, Acórdão no 1239415 (ID 15515818 - Págs. 1/9), esta Turma, por unanimidade, acolheu a preliminar de inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, deu provimento ao apelo do Ministério Público para fixar a pena privativa de liberdade em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e negou provimento ao apelo do réu. Em análise ao Recurso Especial no 1895998/DF, interposto pelo réu, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para afastar a aplicação da majorante no delito de roubo, pelo uso de arma branca e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem para julgamento das demais teses da apelação (ID 21742450 - Págs. 4/11). Os autos retornaram a esta Turma, em face da decisão de ID 21742451 - Pág. 1, a fim de que seja o julgado adequado ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Considerando-se o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, ENCAMINHE-SE os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020 17:10:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator